Tribunal: TJMT
Processo: 1012009-85.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012009-85.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIANE DE ARAUJO MIRANDA - CPF: 021.507.231-66 (APELANTE), OSMAR DE ARAUJO NERES - CPF: 002.128.751-16 (ADVOGADO), MS CONNECT TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 05.960.876/0001-01 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), NOCTUA PERITAS LTDA - CNPJ: 50.526.982/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE PLANO TELEFÔNICO SEM CONSENTIMENTO. ASSINATURA FALSIFICADA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. MAJORAÇÃO INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais movida em face da Vivo S.A., declarando a nulidade do contrato firmado mediante assinatura falsificada e condenando a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na adequação do quantum indenizatório fixado na sentença de primeiro grau, diante da falha na prestação do serviço e do transtorno sofrido pela consumidora.

III. Razões de decidir
3. Restou comprovado nos autos que a assinatura da consumidora foi falsificada para alteração unilateral do contrato, o que configura falha na prestação do serviço e vicia a relação de consumo. 4. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a inexistência de inscrição indevida em cadastros restritivos e a ausência de elementos que demonstrem sofrimento excepcional da consumidora. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a indenização por dano moral deve ser arbitrada de forma moderada, evitando o enriquecimento sem causa. 6. O tempo despendido pela consumidora na tentativa de resolver administrativamente o problema não é, por si só, suficiente para justificar a majoração da indenização, especialmente na ausência de impacto direto em sua reputação financeira ou existencial.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "A indenização por dano moral decorrente de contratação indevida e cobrança ilegal deve ser fixada de forma proporcional à repercussão do dano, observando a inexistência de prejuízo financeiro direto e de elementos que evidenciem sofrimento excepcional da vítima."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 42; CC/2002, art. 884.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Josiane de Araujo Miranda contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais movida em face da Vivo S.A. (Telefônica Brasil S/A), declarando a nulidade do contrato firmado por meio de assinatura falsificada e condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

A Recorrente pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que o montante fixado a título de compensação não reflete a gravidade da fraude cometida pela Apelada, tampouco o intenso desgaste emocional e financeiro suportado ao longo dos meses para a solução da controvérsia.

Afirma que ficou demonstrado nos autos que seu plano telefônico foi alterado sem sua autorização, resultando em cobranças indevidas e prolongada via-crúcis administrativa na tentativa de restabelecer as condições originais do contrato.

Aponta que registrou diversas reclamações na operadora, junto ao PROCON e na delegacia de polícia, sem obter solução célere, sendo necessário acionar o Judiciário para reverter a fraude.

Sustenta que a conduta da operadora caracteriza grave violação dos direitos do consumidor, tendo em vista a falsificação da assinatura no contrato e a persistência da cobrança indevida por meses, mesmo após a contestação formal da Recorrente.

Alega que o valor fixado na sentença não cumpre sua função reparatória e sancionatória, não servindo para desestimular a repetição de práticas ilícitas semelhantes por parte da operadora de telefonia.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para majorar a indenização por danos morais a um patamar condizente com a repercussão do dano, o impacto na esfera pessoal da consumidora e a necessidade de desestimular condutas abusivas.

A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença recorrida, sob o argumento de que o valor arbitrado pelo juízo de origem já se encontra dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar eventuais transtornos sofridos (id. 272227436).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Josiane de Araujo Miranda contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais movida em face da Vivo S.A. (Telefônica Brasil S/A), declarando a nulidade do contrato firmado por meio de assinatura falsificada e condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Denota-se dos autos Josiane de Araujo Miranda ingressou com ação de indenização por danos morais contra a operadora,

Vivo S.A. (Telefônica Brasil S/A), sustentando, em sua inicial, que pPossuía um plano de telefonia "VIVO CONTROLE 4GB PLN I MENSAL", no valor de R$ 49,90 e, em 19/06/2021, dirigiu-se a uma loja da operadora para solucionar problemas na entrega das faturas.

Afirmou que sem sua autorização, seu plano foi alterado para "VIVO CONTROLE 8GB – ANUAL", com cobrança mensal de R$ 90,99, passando a receber cobranças indevidas em julho, agosto, setembro e outubro de 2021.

Alegou que registrou reclamações na central de atendimento e no PROCON, além de um boletim de ocorrência e que a empresa alegou que a contratação foi voluntária e apresentou um contrato supostamente assinado pela consumidora.

Aduziu que a perícia grafotécnica confirmou que a assinatura foi falsificada.

Diante disso, postulou a procedência dos pedidos para determinar
o pagamento de indenização por danos morais à Reclamante, considerando os prejuízos decorrentes do desvio produtivo, perda de tempo útil, alteração de plano sem autorização e contrato fraudulento, bem como a responsabilidade objetiva das Reclamadas, fixando o valor da indenização em R$ 15.000 (quinze mil reais).

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP juntado no id. 118910480 e condenar a requerida ao pagamento em favor da requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido, ou seja, desde a data do primeiro desconto indevido (Súmula 54, STJ) ocorrido em julho de 2021. Em consequência, extingo o processo com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Contra a sentença se insurge Josiane de Araujo Miranda pretendendo a reforma da sentença apelada, apenas para majoração do valor
da indenização por danos morais fixados.

Inicialmente, ressalto no que tange a impugnação a concessão da justiça gratuita, já que o Apelado alega que a interposição do Recurso de Apelação se deu em fevereiro/2025, quase 02 (dois) anos após o deferimento da gratuidade da justiça.

In casu
, constato que a Apelante, comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse, tanto que teve deferida a Justiça Gratuita.

Por outro lado, o Recorrido limita-se a alegar o transcurso do tempo e ausência de elementos que evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais, mas não juntaram subsídios aptos a infirmar a presunção legal nem demonstraram a existência de indícios concretos que afastem a condição de hipossuficiência da Apelante.

Conforme jurisprudência consolidada, a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça exige demonstração inequívoca de que a parte beneficiada possui capacidade econômica incompatível com a declaração prestada.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. 1. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ quando a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 2. É ônus daquele que impugna a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita demonstrar a suposta suficiência financeira-econômica do beneficiário. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 45932 MG 2011/0121783-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2013)

Portanto, ausentes elementos que comprovem de forma objetiva a improcedência da alegação de hipossuficiência, não há motivos para acolher a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça deferido na origem.

Dessa forma,
REJEITO
a impugnação da concessão de justiça gratuita postulado pelo Apelado.

Voltando os olhos aos autos, constato que a sentença recorrida reconheceu a falha na prestação do serviço pela requerida, declarando a nulidade do contrato firmado por meio de assinatura falsificada e fixando indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

Assim, entendo que o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar eventuais transtornos experimentados pela parte recorrente, sem configurar enriquecimento sem causa.

Frisa-se, a inexistência de inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito reduz significativamente a repercussão do dano, uma vez que não houve reflexos diretos sobre a reputação financeira da consumidora.

A jurisprudência consolidada reconhece que, quando não há negativação do nome do consumidor, os danos morais decorrentes de falhas na prestação de serviços devem ser analisados com moderação, evitando a fixação de valores excessivos que destoem dos precedentes para casos semelhantes.

O argumento da Recorrente quanto ao tempo despendido na tentativa de solucionar administrativamente o problema não é suficiente para justificar a majoração do quantum indenizatório.

A teoria do desvio produtivo do consumidor, embora reconhecida em determinadas hipóteses, não se aplica indistintamente a qualquer situação em que o consumidor precise acionar canais administrativos para resolver um conflito de consumo.

No caso concreto, ainda que tenha havido necessidade de reclamações e contatos reiterados, não restou demonstrado que a espera imposta à consumidora tenha extrapolado os limites razoáveis das relações de consumo, nem que tenha causado prejuízo de ordem existencial que justifique a elevação do valor indenizatório.

Além disso, a simples demora na resolução administrativa da questão, por si só, não caracteriza um dano moral agravado.

O aborrecimento gerado por um atendimento deficiente ou por cobranças indevidas, sem que haja elementos adicionais que demonstrem sofrimento de grande monta, não pode ser equiparado a um dano de tal gravidade que justifique a ampliação da indenização fixada.

Assim a indenização por dano moral não tem caráter punitivo, mas sim compensatório, devendo ser arbitrada em montante compatível com a extensão do dano e sem se afastar dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados pelos tribunais superiores.

Logo, a majoração pretendida pela recorrente resultaria em inequívoco enriquecimento sem causa, em violação ao artigo 884 do Código Civil, que veda a obtenção de vantagem indevida às custas da parte adversa.

Neste contexto o ordenamento jurídico não admite que a indenização por dano moral seja utilizada como meio de ganho financeiro desproporcional, devendo ser arbitrada de modo a cumprir sua função compensatória sem impor ônus excessivo à parte requerida.

Diante desses elementos, a indenização fixada na sentença atende adequadamente à reparação do dano suportado, sem extrapolar os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, verifica-se que não há fundamento jurídico para a sua majoração, impondo-se o desprovimento do recurso.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025